Tribunal: TJSP
Processo: 2353018-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GARANTIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA POR MEIO DO COMPARECIMENTO AO LEILÃO, MEDIANTE O CADASTRO NA PLATAFORMA. CABIMENTO. EXEQUENTES QUE SÃO COPROPRIETÁRIOS DA COISA E, COMO TAL, POSSUEM DIREITO DE PREFERÊNCIA EM SUA AQUISIÇÃO, EM CONDIÇÕES IGUAIS DE OFERTA, COM TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 730 DO CPC. EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GARANTIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA POR MEIO DO COMPARECIMENTO AO LEILÃO, MEDIANTE O CADASTRO NA PLATAFORMA. CABIMENTO. EXEQUENTES QUE SÃO COPROPRIETÁRIOS DA COISA E, COMO TAL, POSSUEM DIREITO DE PREFERÊNCIA EM SUA AQUISIÇÃO, EM CONDIÇÕES IGUAIS DE OFERTA, COM TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 730 DO CPC. EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CONDÔMINO, POR FIM, QUE DEVERÁ TER LUGAR QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PRAÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.